Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-10.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007838-10.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEY MAKELANY DE SOUZA ALENCAR - CPF: 028.491.521-10 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1007838-10.2022.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente:
SHIRLEY MAKELANY DE SOUZA ALENCAR
.

Recorrido:
MUNICIPIO DE CÁCERES
.

Data do Julgamento:
14/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CLASSIFICAÇÃO GERAL - PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA -
PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a recorrente fora classificada acima do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pelo recorrido.

2.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação. Precedente do STF.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para determinar à imediata convocação e nomeação no cargo de Auditor de Tributos da Prefeitura Municipal de Cáceres.

O recorrido pugna pelo improvimento.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, tenho que não merece prosperar a pretensão da parte recorrente.

Afirma a recorrente que se inscreveu no concurso público para o cargo de Auditor de Tributos da Prefeitura Municipal de Cáceres, sendo ofertadas
3
(três) vagas em ampla concorrência, e ficou classificada em
13o
lugar.

Alega que a administração vem contratando de forma precária
para o exercício do cargo que pretende tomar posse
.

No caso, o concurso público realizado pela recorrente, conforme previsto no Edital
,
estipulava a existência de 3 (três) vagas para o cargo ao qual ela concorreu.

A recorrente logrou em classificar-se em 13o lugar.

Verifica-se, portanto, que o Edital do certame é claro em estabelecer os critérios de classificação.

A eventual existência de vagas em aberto não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

A decisão do STF, proferida em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).

No mesmo sentido, o STJ já decidiu:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

DA

LEI COMPLEMENTAR

ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF).
ALEGAÇÃO DE NOVAS

VAGAS
.
CANDIDATA

CLASSIFICADA

FORA

DO

NÚMERO

DE

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. 1.

Caso

em

que a requerente pleiteia o provimento para o cargo de Professor

de Educação Básica - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para

o

Município

de

Ipatinga,

tendo

em

vista

a declaração de inconstitucionalidade

da

Lei

Complementar

Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.

A classificação

obtida

pela

impetrante

não

garante direito subjetivo

à

nomeação,

uma vez que foram ofertadas 28 vagas para o Município de Ipatinga e a impetrante se classificou em 212o lugar
. 3.

Além

disso,

deve-se

considerar

que

o

prazo

de validade do concurso não se esgotou, sendo o certame válido até 15.11.2016. 4.
É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos

aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em

concurso

para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo

à

nomeação,

mesmo

que, no período de validade do concurso, surjam

ovas

vagas - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo

preenchimento

está

sujeito

a

juízo

de

conveniência

e oportunidade da Administração
. Precedentes do STJ. 5.

Por conseguinte,

se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016).

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023